Tribunal: TJDFT
Processo: 0731700-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731700-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wagner Luís Oliveira da Conceição Agravado: Banco Pan S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Luís Oliveira da Conceição contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de no 0731277-47.2025.8.07.0001, assim redigida: “Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, constata-se que o autor é servidor público, auferindo vencimento bruto que alcança R$ 13.990,58 (treze mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. Intime-se. Ultrapassado o prazo assinalado, certifique-se e voltem-me imediatamente conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 74661035), o agravante sustenta que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, devido ao seu superendividamento. Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar exclusivamente o valor bruto da remuneração do agravante, desconsiderando os descontos obrigatórios, bem como os compromissos financeiros regularmente assumidos. Afirma, nesse sentido, que a aferição da gratuidade de justiça deve levar em conta o montante líquido disponível para que o recolhimento das custas não configure exigência excessiva e incompatível com a realidade financeira do recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça em favor do recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Convém ressaltar que a gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão na norma estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde observa-se que o agravante é servidor público e recebe remuneração bruta mensal no montante de R$ 13.990,58 (treze mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e oito reais). No entanto, a despeito de ultrapassar, o valor bruto dos ganhos mensais auferidos pelo recorrente, o parâmetro correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos, na situação concreta em exame o recorrente recebeu em abril de 2025, com o pagamento de empréstimos consignados e outros descontos em folha de pagamento, o montante líquido no importe de R$ 4.298,67 (quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) (Id. 74661049). Ademais, o recorrente juntou aos autos fatura referente à prestação de veículo (Id. 74661058), evidenciando o comprometimento substancial de sua renda líquida mensal, o que reforça a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assim, verifica-se que a renda mensal efetivamente recebida pelo recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator